Tribunal: TJMT
Processo: 1026173-90.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026173-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), BENEDITA THEREZINHA DE ALBUQUERQUE - CPF: 284.586.641-00 (AGRAVADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. CONVERSÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO. APURAÇÃO REALIZADA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. HOMOLOGAÇÃO QUE SE IMPÕE.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença na qual o juízo homologou os cálculos da contadoria judicial, determinou a expedição de alvará para levantamento de R$ 34.407,05 já depositados e intimou o executado ao pagamento do valor remanescente, sob pena de multa e honorários (CPC, art. 523, §1º). O agravante sustenta excesso de execução por suposta inclusão de 25 contratos estranhos à lide, enquanto a agravada defende a correção da metodologia aplicada pela contadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os cálculos homologados teriam extrapolado os limites da coisa julgada ao incluir 25 contratos de empréstimos consignados; (
ii
) estabelecer se houve violação ao contraditório e ao devido processo legal diante da rejeição da impugnação apresentada pelo executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A metodologia aplicada pela contadoria judicial segue estritamente o comando do acórdão, que determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com juros remuneratórios de 2,45% ao mês, correção pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês.

Cada operação de saque ou compra realizada dentro do contrato de cartão de crédito consignado foi convertida em um empréstimo consignado individual, não configurando contratos autônomos e estranhos à lide.

Os cálculos do agravante apresentam inconsistências relevantes, como ausência de clareza quanto ao valor de R$ 10.685,62 e adoção de período diverso daquele comprovado nos autos (07/2013 a 06/2023 em vez de 06/2013 a 04/2023).

A contadoria judicial, órgão técnico e imparcial, observou os parâmetros fixados no título judicial e apresentou cálculos fundamentados.

O contraditório foi plenamente assegurado, pois o agravante apresentou impugnação e cálculos próprios, analisados e refutados com fundamentação pelo juízo, inexistindo ofensa ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A conversão judicial de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado autoriza a contabilização individual de cada operação (saque ou compra) como um empréstimo consignado, não configurando extrapolação da coisa julgada.

A presunção de veracidade dos cálculos da contadoria judicial é relativa, mas prevalece quando demonstrada a observância fiel aos parâmetros fixados no título judicial e constatadas inconsistências nos cálculos apresentados pela parte.

O contraditório e o devido processo legal não são violados quando a parte tem oportunidade de impugnar os cálculos judiciais, os quais são examinados e refutados com fundamentação pelo juízo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1026173-90.2025.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que em Cumprimento de Sentença, homologou o laudo da contadoria judicial.

O agravante afirma que a decisão agravada homologou os cálculos da contadoria judicial e determinou a expedição de alvará para levantamento de R$ 34.407,05 já depositados, além da intimação do executado para pagamento do valor remanescente, sob pena de multa e honorários de 10% (art. 523, §1º, do CPC).

Argumenta que houve excesso de execução, pois a contadoria judicial teria considerado 25 contratos de empréstimos consignados não discutidos na lide, quando o objeto da ação original
limitava-se
a um único contrato de cartão de crédito consignado.

Aponta que os cálculos deveriam se restringir aos valores efetivamente controvertidos e que houve desrespeito aos limites da coisa julgada.

Informa

que os seus cálculos apontam um saldo credor de R$10.685,62, após aplicação correta dos parâmetros definidos pelo acórdão.

Relata que a presunção de veracidade dos cálculos da contadoria deve ser relativa e não pode se sobrepor às provas trazidas pela parte e que o contraditório estaria sendo violado, pois os seus argumentos não foram considerados pela decisão.

Efeito suspensivo deferido no Id
305013888
.

Na contraminuta (Id
311513382
)
, a agravada defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que não houve inclusão de contratos estranhos à lide, mas sim a correta
conversão de cada operação de saque/compra realizada dentro do único contrato de cartão de crédito objeto da ação.

Sustenta que a Contadoria Judicial apontou expressamente as falhas nos cálculos apresentados pelo banco, como a falta de clareza quanto à procedência do valor de R$10.685,62 e a utilização de período de apuração incorreto.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que homologou o cálculo elaborado pela contadoria judicial, proferido nos seguintes termos:

“(...)

Assim,
REJEITO
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado BANCO PAN S/A e
HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial
no ID 163916326.

Considerando o depósito realizado pelo banco executado no valor de R$ 34.407,05 (ID 153072552), determino:

1) A expedição de alvará em favor da parte exequente para levantamento do valor depositado pelo executado, com as devidas atualizações;

2) Intime-se a parte executada para efetuar o pagamento do valor remanescente apurado pela Contadoria, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Como a impugnação não foi acolhida, sem honorários (Tema 408 STJ).

Intimem-se. Cumpra-se”.

Trata-se, na origem, de
Ação Declaratória
de
Inexistência
de
Débito c/c Nulidade Contratual
e
Restituição
e
Indenização
p
or Danos Morais
c
om Pedido
de
Tutela Antecipada

julgada parcialmente procedente para
“
determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado,fixar a taxa de juros em2,45%ao mês,condenar o apelado à restituição na forma simples da importância paga a maior pela apelante, com
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto
”.

No Id

163916321
, o perito apresentou o laudo, c
oncluindo nos seguintes termos:

“
2 -

DADOS UTILIZADOS NOS CÁCULOS:

·
Na readequação contratual as parcelas foram recalculadas com juros remuneratórios de 2,27% ao mês, para o abatimento do valor das parcelas pagas, resultando a diferenças das parcelas a serem restituídas para as partes. Id. 127074201. A diferença das parcelas, no período de 06/2013 a 12/2023, foi atualizada com a aplicação dos juros moratórios de 1% a.m. a partir da data da citação (22/06/2023 (ID. 22730207)) e correção monetária até a data do depósito 18/04/2024, ID. 153072552.

·
O valor do depósito (R$ R$ 34.407,05) foi abatido o valor total das parcelas atualizado até data do depósito, mais o valor dos honorários advocatícios (ID.144331565) devido, resultando no DÉBITO REMANESCENTE, atualizado até a data do cálculo.

·
O DÉBITO REMANESCENTE foi atualizado com a correção MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE 1%, até a data do cálculo, resultando no valor de (R$ 13.093,67).

·
Honorários advocatícios: 10% do valor da causa atualizado até a data do cálculo. Juros moratórios de 1% a partir do
Transito
em julgado da ação id. 144331573 e, correção monetária a partir do ajuizamento da ação 20/06/ 2023
”
.

As partes foram intimadas para se manifestarem, no prazo de 15 dias,
sobre
o laudo pericial
.

O agravante, por meio
da manifestação constante no Id

165111445
, alegou que
“
a contadoria corrige diversos valores a
titulo
de danos materiais sem verificar o recálculo efetuado, corrigindo valores
exorbitantes diferentes das parcelas únicas de R$ 89,05 feitas pelo PAN que correspondem a divisão do valor apurado como saldo credor, de R$10.685,62
”.

A agravada, por sua vez, requereu a homologação do laudo pericial, por cons
iderá-lo tecnicamente adequado (Id

164955929
)
.

Posteriormente, o juízo de origem
encaminhou os autos para a contadoria judicial para se manifestar sobre a impugnação apresentada (Id
176274291
).

Em nova manifestação
(Id
184842731
)
ratificou o cálculo apresentado anteriormente nos seguintes termos:

“(...)

Após análise dos apontamentos apresentados pela parte Executada em relação aos cálculos id. 163916326 ressalta-se que, esta Contadoria, cumpriu na elaboração dos cálculos as determinações elencadas na Sentença id. 133019952 e Acórdão id. 144331565 proferidos nos autos.

Cumpre-nos informar que os cálculos apresentados (id. 136223715), foi elaborado, conforme a decisão proferida no Acórdão (Id. 144331565), que determinou claramente a metodologia e os parâmetros do cálculo a ser aplicado na elaboração do cálculo, ou seja, declarou prescritas as prestações descontadas antes de 20-06-2013 e determinou a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, fixar a taxa de juros em 2,45% ao mês, condenando o apelado à restituição na forma simples da importância paga a maior pela apelante, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, bem como, a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC) e condenou os honorários advocatícios em 10% sobre o
valor atualizado da causa, conforme estabelecido na sentença.

Diante das alegações do Executado, Excelência, entendemos que estas não se devem prosperar, pois os cálculos apresentados levaram em consideração os parâmetros estabelecidos no acórdão id. 103064753 e, com aplicação da metodologia do cálculo para a elaboração do Cálculo do Empréstimo consignado.

Ressalta-se, que a parte Exequente no id. 164955929 manifestou nos autos concordando com os cálculos apresentados por esta Contadoria.

Após a análise dos apontamentos apresentados pelo Executado, observa-se que os dados utilizados em seus cálculos, não correspondem com os dados apresentados nos autos, utilizados por esta Contadoria e pelo Exequente.

Os dados dos saques/compras utilizados nos saques estão juntados nos autos id. 123016565 valores estes aplicados nos cálculos. Na metodologia aplicada os valores dos saques/compras foram convertidos em Empréstimo consignado, ou seja, cada saque/compra foram considerados como um empréstimo consignado realizado pelo Exequente com o Executado, resultando em parcelas mensais fixas a serem pagas pelo Exequente, com a aplicação dos Juros remuneratórios de 2,45% ao mês, de acordo com o determinado no acórdão id. 103064753, resultando em parcelas mensais a serem descontadas da Exequente até o término do desconto em folha de pagamento da Exequente, conforme demonstra os cálculos apresentados pela Contadoria, abaixo.

Considerando as demonstrações acima, verifica-se que a Exequente realizou um total de 25 empréstimos consignados, no período de 06/2013 a 04/2023, onde o total das parcelas dos empréstimos consignados, descontadas neste
período, deveria ser cobrado pela Executada o valor de equivale ao valor de R$56,14 (cinquenta e seis reais e catorze centavos) e não o valor de R$89,00 (oitenta e nove reais) como alega a Executada.

Também, observa-se que a Executada não deixa claro a procedência do valor de R$10.685,62 (dez mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) utilizado pelo Executado em seus cálculos, pois é notório que a Exequente não realizou apenas um empréstimo consignado, mas vário empréstimo e em data diferentes, que devem ser levadas em consideração na metodologia aplicada.

Consta-se, também, que nos cálculos apresentado pelo Executado, leva o período do empréstimo de 07/2013 a 06/2023, divergindo do período de 06/2013 a 04/2023, ou seja, do período do desconto na ficha financeira da Exequente, conforme consta nos autos id. 144331572
(...)”.

As partes novamente foram intimadas para se manifestarem a respeito do cálculo (Id 189264275).

O agravante reiterou todos os termos da impugnação e, na sequência, o
j
uízo de origem a rejeitou, homologando os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.

Nas suas razões recursais, o
agravante sustenta, em síntese, que a Contadoria Judicial teria extrapolado os limites da coisa julgada ao incluir em seus cálculos 25 contratos de empréstimos consignados que não foram objeto da lide original, a qual se limitaria a um único contrato de cartão de crédito consignado.

Da análise dos autos, constato que a alegação do agravante de que teriam sido incluídos 25 contratos estranhos à lide não encontra respaldo na realidade processual. O que ocorreu, na
verdade, foi a aplicação da metodologia determinada pelo acórdão, que estabeleceu a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

A decisão agravada esclarece com precisão a metodologia adotada pela Contadoria Judicial:
"
cada saque/compra realizado pela parte exequente foi convertido em empréstimo consignado
, resultando em parcelas mensais fixas a serem pagas pela exequente com aplicação de juros remuneratórios de 2,45% ao mês".
Portanto, não se trata de contratos distintos e alheios à lide, mas sim das diversas operações realizadas dentro do único contrato de cartão de crédito que foi objeto da ação original.

É importante compreender a natureza do contrato de cartão de crédito consignado. Diferentemente de um empréstimo consignado tradicional, que possui parcelas fixas e prazo determinado, o cartão de crédito consignado permite múltiplas operações (saques e compras) ao longo do tempo, cada uma gerando novos débitos. Quando o acórdão determinou a conversão da modalidade contratual, estabeleceu que cada uma dessas operações deveria ser tratada como um empréstimo consignado individual, com parcelas fixas e aplicação da taxa de juros de 2,45% ao mês.

A Contadoria Judicial, órgão técnico e imparcial do Poder Judiciário, aplicou corretamente essa determinação, convertendo cada operação realizada pela agravada em um empréstimo consignado específico. Não se trata, portanto, de incluir contratos estranhos à lide, mas de dar efetivo cumprimento ao comando judicial que determinou a conversão da modalidade contratual.

Ademais, a decisão agravada aponta com clareza as inconsistências nos cálculos apresentados pelo agravante:

“(...)
a Contadoria ressaltou que o executado não deixou claro a procedência do valor de R$ 10.685,62 (dez mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois
centavos) utilizado em seus cálculos, desconsiderando que a exequente realizou
vários empréstimos em datas diferentes, que devem ser levados em consideração na metodologia aplicada
.

Também foi destacado que os cálculos apresentados pelo executado consideram
período diverso
(07/2013 a 06/2023) do período efetivo de descontos na ficha financeira da exequente (06/2013 a 04/2023), conforme documentos constantes nos autos (ID 144331572)
”
.

Essas inconsistências comprometem significativamente a credibilidade dos cálculos apresentados pelo agravante. A Contadoria Judicial, por sua vez, elaborou cálculos detalhados, considerando o período correto e aplicando a metodologia determinada pelo acórdão a cada operação realizada dentro do contrato de cartão de crédito consignado.

Ademais, é importante ressaltar que o contraditório foi devidamente observado no processo. O agravante teve oportunidade de impugnar os cálculos da Contadoria e apresentar seus próprios cálculos, os quais foram analisados pelo juízo a quo. A decisão agravada fundamentou adequadamente a rejeição da impugnação, apontando as inconsistências nos cálculos apresentados pelo banco.

Não há, portanto, qualquer violação ao contraditório ou ao devido processo legal. O que ocorre é a simples discordância do agravante com o resultado dos cálculos, o que não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PERÍCIA CONTÁBIL. CÁLCULO REALIZADO CONFORME DEFINIDO NA DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. QUESTIONAMENTOS RESPONDIDOS EM
COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO. HOMOLOGAÇÃO QUE SE IMPÕE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento n. 1013681-66.2025.8.11.0000 de
decisãoda
4ª Vara Especializada de Direito Bancário da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação Revisional de Contrato, rejeitou a impugnação ao cálculo e homologou o laudo pericial. O agravante alegou a existência de vícios no trabalho pericial, notadamente: incorreta aplicação do índice de correção monetária (INPC), inclusão de valores não comprovadamente pagos e desrespeito à ordem judicial de compensação prévia antes da restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial observou corretamente os parâmetros estabelecidos pela sentença transitada em julgado, especialmente quanto à aplicação do INPC como índice de correção; (
ii
) estabelecer se os valores considerados como pagos foram devidamente comprovados por documentos hábeis; e (
iii
) determinar se o perito atendeu à ordem judicial de realizar compensação prévia antes de eventual restituição de valores à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial homologado aplica corretamente o índice de correção monetária (INPC), conforme estabelecido na sentença, não havendo determinação judicial quanto ao método específico de cálculo ou exigência de observância à teoria da inflação inercial.

Os valores considerados como pagos foram extraídos de documentos constantes nos autos e juntados pela própria instituição financeira agravante, conforme informado pelo perito nos laudos complementares.

O perito observou a determinação judicial de compensar valores antes de eventual restituição, o que se confirma
pelo fato de o
resultado final
da perícia ter apurado saldo credor em favor do banco.

A impugnação apresentada pelo agravante se baseia em alegações já analisadas e enfrentadas ao longo da fase de liquidação, sem trazer elementos novos ou inconsistências capazes de infirmar a confiabilidade do laudo homologado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Determinada a liquidação da sentença e tendo a perícia contábil observado à decisão que transitou em julgado e ainda esclarecido todos os questionamentos das partes, impõe-se a homologação do laudo”.
(N.U 1013681-66.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
, mantendo integralmente a decisão agravada que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025